Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO MEIRA LIMA MATTOS AGRAVADO: COBOGO COMERCIO DE ASSESSORIOS PARA DECORACAO LTDA., CAFE COBOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIANA DE ARRUDA PEIXOTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Meira Lima Mattos contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 0749523-96.2022.8.07.0001, que impôs ao Réu prestar as contas no período de 18.3.2022 a 22.8.2022, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem apresentadas pelos Autores, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC (Id. 90359210). A r. decisão agravada está assim fundamentada: “Trata-se de ação de exigir contas proposta por CAFE COBOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e COBOGO COMERCIO DE ASSESSORIOS PARA DECORAÇAO LTDA em face de PEDRO MEIRA LIMA MATTOS. Narrou a parte autora que: (I) desde janeiro/2022 o réu participava administrativamente das empresas autoras na condição de sócio administrador, sendo este responsável por toda a parte financeira; (II) em 18/03/2022 ocorreu uma mudança no quadro societário das empresas, sendo que na primeira ocorreu a saída de Paulo Macedo e Daniela Estrella e a entrada de Mariana Peixoto e Pedro Meira, e na segunda a saída de Paulo Macedo e Elcy Macedo e a entrada dos sócios Mariana Peixoto e Pedro Meira; (III) o réu realizou diversas transações sem o consentimento da outra sócia, com retiradas de valores para sua conta pessoal e para a de sua companheira, assim como o pagamento de despesas que não se referem a fornecedor habitual das empresas; (IV) o réu, sem nenhuma explicação plausível, em julho/2022, deixou de frequentar as empresas, querendo vender sua parte sob a alegação de que havia investido grande quantia e estava tendo prejuízos financeiros; (V) as retiradas das contas das empresas e os pagamentos realizados para não fornecedores totalizam a quantia de R$ 64.681,50. Requereu que o réu seja compelido à prestação de contas dos valores referentes às operações irregulares na empresa. O réu apresentou contestação em que alegou que: (I) a autora é responsável direta pela gestão das sociedades desde o início das operações; (II) não é verdade que o requerido exercia atividades como sócio administrador das empresas desde janeiro de 2022; (III) até o momento da alteração societária, ocorrida em março de 2022, a relação jurídica com as sociedades se resumia à atuação como consultor externo de gestão empresarial, mediante o pagamento de participação em percentual do lucro das empresas; (IV) ainda em dezembro/2021 as partes acordaram que emprestaria recursos de seu patrimônio pessoal para custear as obras realizadas em favor das empresas para financiar a expansão das atividades; (V) as empresas ficariam responsáveis por lhe ressarcir todos os valores desembolsados com as reformas, o que se daria tão logo houvesse disponibilidade de caixa para tanto; (VI) em março de 2022, a requerente apresentou proposta para que pudesse ingressar como sócio nos quadros societários das empresas; (VII) 03/08/2022 foi afastado unilateralmente da administração das empresas, pois a requerente trocou as fechaduras das portas dos estabelecimentos e proibiu o seu acesso às contas bancárias e movimentações financeiras; (VIII) após provocar o seu afastamento, a sócia remanescente passou a não mais adimplir com o pagamento das parcelas dos empréstimos contratados, motivo pelo qual houve o bloqueio do seu cartão de crédito pessoal e a inscrição de seu nome em cadastro de devedores; (IX) com o objetivo de possibilitar a dissolução extrajudicial, elaboraram termo de acordo para viabilizar a sua saída com a transferência da integralidade de suas cotas sociais à sócia remanescente; (X) as partes haviam concordado com a assunção integral das dívidas pela sócia remanescente, mas a requerente passou a afirmar que não mais reconhecia os mútuos contratados com o requerido, tampouco que tais valores teriam sido revertidos em favor da sociedade. Em réplica, a parte autora aduziu que a prestação de contas se refere ao período compreendido entre 01/2022 até 07/2022 e que foram apresentados pagamentos e transferências que saíram das contas da empresa para terceiros totalmente desconhecidos. É o breve relatório. DECIDO. As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. Na ação de exigir contas, contestada a obrigação pelo requerido, o procedimento se desdobra em duas fases: na primeira, discute-se sobre o dever do requerido de prestar as contas exigidas, enquanto na segunda é realizado o exame das contas prestadas e há a declaração de eventual existência de saldo em favor de uma das partes. Nesse contexto, por ora, será analisada a existência da obrigação de prestação de contas pelo réu, independentemente da efetiva apuração de irregularidades, saldo em favor da autora e das desavenças pessoais. O art. 1.020 do Código Civil prevê que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. No caso em apreço, embora o réu sustente que Mariana de Arruda também possuía acesso aos documentos contábeis da empresa, as conversas apresentadas pelas partes (ID 152226801) demonstram que os pagamentos, emissão de notas e o controle da parte financeira eram realizados por Pedro Meira. Com efeito, em que pese no contrato social constar que a administração da empresa cabia aos dois sócios (ID 146071332), juntos ou separadamente, há prova de que o requerido era o responsável pela realização da movimentação bancária da empresa, o que revela a legitimidade e o interesse da requerente em pleitear a prestação de contas. Destarte, durante o período em que compôs a administração da sociedade, entre março e agosto de 2022, o réu deve ser compelido a apresentar os documentos comprobatórios dos lançamentos discriminados pela autora na inicial, tendo em vista as alegações de transferências bancárias a pessoas não vinculadas à empresa e o pagamento de contas pessoais, independentemente de eventual empréstimo que tenha sido cedido à requerente. Neste ponto, eventual valor a ser abatido decorrente de empréstimos feitos pelo requerido à empresa será resolvido quando da apuração das contas, caso sua existência reste comprovada. Ainda, considerando que o início da atuação como sócio restou marcada pela alteração no contrato social em março de 2022, é a partir deste termo que deve ser exigida a prestação de contas. Por fim, as supostas tratativas quanto à retirada do sócio não chegaram a ser concluídas, motivo pelo qual não há fundamento que o exima da responsabilidade por débitos ou lançamentos irregulares feitos em desfavor da sociedade. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar a parte requerida a prestar as contas de forma completa e adequada, na forma indicada no “caput” do art. 551 do CPC, apresentando os documentos relativos aos lançamentos questionados pela autora no período de 18/03/2022 a 22/08/2022 (ID 152226807), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a requerente apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Deverá ser apresentada planilha demonstrativa dos lançamentos com a respectiva indicação dos documentos justificativos e seu “ID”. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios para a primeira fase desta ação que arbitro em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (Id. 48854291), alega cerceamento de defesa, pois o pedido de produção das provas oral e documental não foi analisado. Sustenta que a r. decisão agravada determinou ao Agravante que preste as contas do período de 18.3.2022 a 22.8.2022, todavia, abarca o período em que a Agravada também era sócia administradora da empresa, e não foi comprovado o alijamento da sócia remanescente dos atos de gestão. Assevera que a ordem de prestação de contas pelo sócio retirante é inexequível, pois está afastado da administração das empresas, desde agosto de 2022, ou seja, bem antes da propositura da ação. Registra que ação de exigir conta não é a via adequada para apurar eventuais condutas irregulares e litígios empresariais entre sócios administradores, tampouco para suprir suposta falta de informações decorrentes do exercício do poder de administrador. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para indeferir o pedido de prestação de contas. Preparo comprovado (Id. 48854297). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que lhe obriga prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte agravada apresentar. Ao apreciar o pedido, o Juiz a quo ressaltou que “em que pese no contrato social constar que a administração da empresa cabia aos dois sócios (ID 146071332), juntos ou separadamente, há prova de que o requerido era o responsável pela realização da movimentação bancária da empresa, o que revela a legitimidade e o interesse da requerente em pleitear a prestação de contas.” Sem adentrar no mérito recursal, em juízo de cognição sumária, reputo necessário conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sucede que a r. decisão agravada pode causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, caso não seja suspensa, já que se discute neste recurso a obrigação de apresentar contas no prazo estipulado, em razão da apreensão do notebook que, supostamente, contém arquivos relacionados às contas exigidas. Assim, o transcurso do prazo assinalado na r. decisão para apresentar as contas exigidas antes da apreciação do mérito recursal poderá comprometer o julgamento do Agravo, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao recurso, até o exame de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora